Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704458-95.2020.8.07.0018 APELANTE: RAIMUNDO DIAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDILSON DA COSTA BARBOSA, RAIMUNDO DIAS DA SILVA, ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Ausente o preparo (id 26347163), apesar da oportunidade concedida para efetivá-lo (id 25508030), configura-se deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Assim, não conheço do apelo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 21/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator